Tribunal: CARF
Processo: 10580.902265/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902265/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.239 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
INTERTECHNE MODULLAR PROJETOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902265/2018-51
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 110-008.882, proferido pela
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 187/192).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade (fls. 12/21) contra o Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o direito
creditório decorrente de saldo negativo informado no Pedido de Restituição (PER) no
04602.18656.260514.1.2.02-0688 (fls. 136/138). O contribuinte pretendeu compensar em outras
08 (oito) Dcomp (fl. 181/182) o crédito nele informado, utilizando-se de suposto saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário (AC) 2013, no valor original de R$ 683.760,20.
Quanto às parcelas de composição do crédito informadas, as retenções na fonte
foram parcialmente confirmadas, restando saldo negativo disponível, porém insuficiente para
compensar todos os débitos informados, conforme reprodução a seguir:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a efetiva existência do
direito creditório.
Afirmou que a suposta insuficiência de crédito “...decorre de equívocos
cometidos pela fontes pagadoras e, em alguns casos, pela própria Impugnante, quando da
prestação das informações dos tributos retidos na fonte, e não pela ausência dos recolhimentos”.
Teria trazido aos autos para comprovação do alegado: “(i) as notas fiscais,
emitidas contra a fonte pagadora; (ii) as contas contábeis demonstrando o recebimento do valor
líquido; (iii) DIPJ, restando consignado de que os valores foram oferecidos à tributação e (iv)
extratos bancários que comprovam o recebimento dos valores líquidos (Doc. 06 – comprovantes
do crédito)”.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Por fim, reiterou seja acolhida a presente manifestação e julgado improcedente o
DD, reconhecendo-se o crédito informado e autorizando desta forma a compensação integral
pretendida.
A d. DRJ, após nova verificação no sistema SCC (dados das DIRF), confirmou
retenções adicionais da ordem de R$ 640.839,80, assim, reconheceu um adicional de R$
86.342,19
Assim com base nestas informações é possível confirmar-se adicionalmente o valor de
R$ 86.342,19, uma vez que já havia sido confirmado para a fonte pagadora em questão
o valor de R$ 423.120,05 ao tempo da emissão do DD.
No material probatório trazido aos autos, constata-se que os valores de retenção
presente na planilha referente a relação de notas fiscais(fls. 133), em que pese haver um
equívoco claro em nomear como “filial” a planilha que soma os dados totais da filial e
da matriz, representam exatamente os dados levantados no SCC, tanto em relação aos
valores correspondentes a retenção total (R$1.003.003,85), como em relação a parcela
do IRRF(R$ 509.462,24). Assim não há, portanto, como confirmar-se qualquer valor
adicional ao já mencionado, no que se refere a esta fonte pagadora, com base na
comprovação acostada aos autos.
A d. DRJ verificou que as receitas oferecidas à tributação seriam combatíveis com
as retenções confirmadas:
Em verificação a DIPJ 2014/2013 original do contribuinte(Anexo 1, deste voto), na
demonstração do resultado da empresa (ficha 06A), há receitas decorrentes de prestação
de serviços em montante de R$ 22.048.124,25, coerentes e suficientes à validação das
retenções aqui tratadas, de forma que é possível confirmar-se as referidas retenções, no
que tange oferecimento à tributação de suas respectivas bases de cálculo.
Para, ao final, julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo o direito creditório de R$ 86.342,19.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 7.12.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 198), o Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 5.1.2023, à fl. 200, assim
sintetizado (fls. 202/218).
Afirmou que apenas uma das planilhas apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade teria sido analisada, qual seja, justamente aquela que relaciona as informações:
(i) da DIPJ /PER/DCOMP); (ii) dos informes recebidos (valor pago, valor retido, IRRF, CSLL,
COFINS, PIS e alíquotas) e diferença de IRRF; e (iii) do e-CAC,
3.11 Contudo, os d. julgadores deixaram de considerar (i) a segunda planilha
apresentada na Manifestação de Inconformidade (fl. 134), que relacionou as
informações de todas as notas fiscais emitidas pela Recorrente em seus diversos
estabelecimentos da Petrobrás no ano de 2013, com destaque para o IRRF, (ii) bem
como os documentos que validam as informações lançadas nessa planilha (como as
notas fiscais, extratos bancários e extrato relativos aos TEDs recebidos), os quais
demonstram a retenção total de IRRF no valor de R$579.741,35. Veja-se parte inicial e
final da planilha mencionada:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Defendeu a integralidade dos créditos de saldo negativo pleiteado, pois todas as
retenções informadas teriam sido realizadas pelas fontes pagadoras.
Asseverou que ao titular dos rendimentos alcançados pelas incidências na fonte
somente caberia tão somente verificar o valor bruto objeto dos créditos e o montante líquido
recebido, situação esta capaz de demonstrar e reconhecer os créditos “fonte”.
A Recorrente afirmou que teria levantado todas as informações e documentos
capazes de comprovar a regularidade dos recolhimentos informados na constituição dos Saldos
Negativos e as notas fiscais apresentadas indicariam a existência da retenção do imposto e o
recebimento dos valores líquidos.
No intuito de corroborar que as retenções de IRRF teriam sido realizadas pelas
fontes pagadoras, pois a Recorrente não teria recebido estes valores, juntou na Manifestação de
Inconformidade também os extratos bancários e/ou os extratos dos TEDs recebidos que
demonstram o recebimento apenas do valor líquido.
Defendeu que a Justiça já teria pacificado o entendimento de que o contribuinte
que sofre a retenção não tem qualquer responsabilidade pelo recolhimento do imposto
eventualmente sonegado.
Aduziu que as divergências nas informações não afastariam o fato de que os
valores teriam sido retidos da Recorrente e, portanto, o crédito seria válido e regular.
Defendeu que a busca pela verdade real seria princípio basilar do processo
tributário, sendo preceito que deve pautar as decisões e análises realizadas pelas Autoridades
Fiscais, portanto, no exercício do Poder de Tributar, o fisco não deveria ater-se a aspectos
meramente formais, mas, sim, à realidade dos fatos.
Segundo a Recorrente, na esfera judicial, também verifica-se prevalecer a essência
sob a forma, em especial quando se observa a existência de irregularidades – absolutamente
superáveis – em declarações transmitidas pelo contribuinte.
Citando o defendeu a possibilidade revisão dos erros de preenchimento em
declarações apresentadas pelo contribuinte.
Por fim reafirmou a validade do crédito pleiteado:
3.29 Ademais, conforme se verifica nos documentos apresentados, em todos os casos há
a indicação da retenção do Imposto de Renda e o recebimento de valores líquidos pela
Recorrente. Dessa forma, na eventualidade de as fontes pagadoras não terem,
efetivamente, recolhido aos cofres públicos os tributos retidos, a Recorrente não pode
ser prejudicada pela omissão de terceiros e, tampouco, ser responsabilizada pelo
imposto sonegado.
3.30 Desta forma, comprovada que as retenções foram realizadas pelas fontes pagadoras
– pelas suas indicações nas notas fiscais e/ou pelos extratos bancários e comprovante
dos TEDs recebidos com os valores líquidos – deve o presente Recurso Voluntário ser
provido para que o crédito da Autora seja integralmente reconhecido pelo Fisco e, por
conseguinte, as compensações declaradas devem ser integralmente homologadas.
Requereu, assim:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, com a manutenção da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, CTN;
b) No mérito, seja o presente Recurso Voluntário integralmente provido e,
consequentemente,
com
a
homologação
dos
PER/DCOMPs
37357.94827.220814.1.3.02-6425,
00815.79555.270814.1.3.02-2385
e
31823.36064.150914.1.3.02-0385, seja cancelada integralmente a exigência
fiscal ora combatida;
c) Finalmente, caso necessário, seja determinada a baixa dos autos em diligência
à Delegacia da Receita Federal por esse Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação
de outros documentos e realização de diligência
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela INTERTECHNE MODULLAR PROJETOS S.A
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito de Saldo Negativo de IRPJ, ano 2013, envolvido alcança valores não
reconhecido da ordem de R$ 70.279,14 (R$ 683.760,201 – R$ 527.138,872 – R$ 86.342,193).
Em sua defesa a Recorrente sustenta que a d. DRJ teria deixado de analisar todas
as planilhas apresentadas, de modo que o valor total de retenções promovidas pela Petrobras
seria de R$ 579.741,35 e não de R$ 509.462,24.

1 Valor declarado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despcho Decisório
3 Valor reconhecido pela d. DRJ
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Pois bem.
Como é cediço o e. CARF firmou, em relação à retenção na fonte dois
importantes entendimentos: (1) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte quando comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto; e; (2) a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio da DIRF.
Tais entendimentos encontram-se estabelecidos, nas seguinte súmulas exaradas
nos termos do art. 1234 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Neste diapasão, aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do
CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, a planilha de dados elaborada pela Recorrente contendo apenas Notas
Fiscais e mesmo as notas fiscais sem qualquer lastro contábil, ou ainda cópia dos extratos
bancários (sem a devida conciliação contábil), não tem a força probatória necessária, posto que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute
solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar
que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
A apresentação da Escrita Contábil faz-se necessária também devido à
inconsistências nos elementos trazidos como prova, por exemplo, na análise das retenções
sofridas no mês de dezembro os extratos bancários indicam valores recebidos pela Recorrente da
ordem de R$ 591.022,45 (fl. 115), já as notas fiscais apresentadas, às fls. 94 a 100, somam
valores bem maiores que aqueles constantes nos extratos.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19965, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com os dispositivos já citados do CTN, do Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC e jurisprudência do STJ.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão6 não teriam sido confirmados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida
e demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata, como a apelante pretendeu fazer crer ao longo de
suas razões, de “falta de interesse da Administração Tributária em conhecer a verdade material”.
Houve atropelo no exercício da pretensão perante a esfera administrativa.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais

5 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

6 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que
o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1437, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
O principio da verdade material reside na ampliação dos meios probatórios para
formar a convicção da existência do direito creditório pleiteado.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DA DILIGÊNCIA
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado direito creditório.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

7 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.239 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902265/2018-51

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 259
DF CARF MF
Original